Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DO ALUGUEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. VALIDADE.
1. Embora o art. 491, caput, do CPC, consagre a necessidade de a sentença ser, de regra, líquida, a própria norma cria exceções, como na hipótese de não ser possível determinar, de modo definitivo, o montante devido.
2. Estando-se diante de condenação ao pagamento de prestações sucessivas, de periodicidade mensal, cujo valor depende de averiguação dispendiosa, o juízo pode proferir sentença ilíquida.
3. Apelação conhecida e não provida.